Tribunal: TJPA
Processo: 0801420-29.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801420-29.2022.8.14.0015

APELANTE: MARIA CARLA DE MELO MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Processual civil. Agravo interno. Apelação. Julgamento monocrático. Honorários à defensoria pública. Possibilidade. Recurso manifestamente improcedente. Multa. Cabimento.

1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação;

2- A questão em análise cinge-se ao cabimento de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública;

3- O enunciado de Súmula nº 421 do STJ, publicado em 11 de março de 2010, estabeleceu que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença;

4-
N
ão há se falar em impossibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública quando a parte vencedora for patrocinada pelo órgão. No caso, muito menos, porquanto a vedação que havia era restrita ao ente ao qual vinculada a Defensoria, qual seja, aos Estado e não ao Município.

5- Ademais, a Súmula 421 restou superada pelo Tema 1002 do STF, segundo o qual, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

6- O agravo interno impugna decisão firmada em precedente obrigatório, pelo que declarada sua manifesta improcedência, ante o intuito evidentemente protelatório; imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC;

6- Agravo interno conhecido e desprovido
.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.021, §§ 1º e 4º do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 421/STJ; Tema 1.002/STF.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17 a 24/03/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno; declarar a manifesta improcedência do recurso e aplicar multa, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 21550081) interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
em face de decisão monocrática (Id. 20345891) que dá provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões, o agravante sustenta a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios. Requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reforma da decisão para afastar a condenação em honorários advocatícios; e manifestação quanto às matérias de leis federais e normas constitucionais mencionadas neste recurso.

Contrarrazões (Id 22673392).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Cuida-se de recurso de apelação em que prolatada decisão monocrática pelo desprovimento nos termos dispositivos a saber:

“Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da causa para cada sucumbente, nos termos da fundamentação.”

O Município recorreu tão somente da condenação em honorários em favor da Defensoria Pública, alegando o descabimento de tal imposição. Nesse passo, a decisão ora agravada refutou os termos recursais afastando a aplicação da Súmula 421/STJ para o ente municipal, com os seguintes fundamentos:

“O enunciado de Súmula nº 421 do STJ, publicado em 11 de março de 2010, estabeleceu que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Em 13/1/2014, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 91, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei de Organização da Defensoria Pública do Estado do Pará (Lei Complementar nº. 054/2006). A partir das alterações introduzidas, o inciso XVIII do art. 6º da LC nº. 54/2006 passou a ter a seguinte redação:

“Art. 6º
São funções institucionais da Defensoria Pública do Estado do Pará
, dentre outras:

(...)

XVIII -
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação
, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos,
ressalvada a Fazenda Pública Estadual da Administração Direta e Indireta
, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (NR) (Incluído pela Lei Complementar nº 91, de 13 de janeiro de 2014). (NR) (Incluído pela Lei Complementar nº 91, de 13 de janeiro de 2014).” (Grifado)

O dispositivo acima ratificou o conteúdo da Súmula 421 do STJ, consignando expressamente que a Defensoria Pública Estadual faz jus ao recebimento de honorários de sucumbência, inclusive quando devidos por quaisquer entes públicos, excluindo-se apenas a Fazenda Pública Estadual. Tal precedente não se aplica aos entes municipais; não havendo, portanto, óbice à condenação dos Municípios ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
.” (grifado)

Indo além, a decisão traz à baila a superação da própria Súmula 421, ante o julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1140005, em que o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1002):

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.
(Grifado)

Nesse contexto, não há se falar em impossibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública quando a parte vencedora for patrocinada pelo órgão. No caso, muito menos, porquanto a vedação que havia era restrita ao ente ao qual vinculada a Defensoria, qual seja, aos Estado e não ao Município.

Resta evidente, portanto, o acerto do julgamento monocrático pelo desprovimento do recurso de apelação, pois firmado em precedente vinculante. Assim se dá em obediência ao teor dos arts. 927 e 932 do CPC.

Considerando que o agravo interno se dá em face de decisão firmada em precedente obrigatório, deve ser declarada sua manifesta improcedência, ante seu intuito evidentemente protelatório. Desse modo, é imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC, que fixo na monta de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
voto conhecimento e desprovimento do agravo interno, com declaração da manifesta improcedência do recurso e aplicação de multa. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de março de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2025